Tribunal: TJMT
Processo: 0002393-61.2015.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002393-61.2015.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WAGNER TARCIO DA CRUZ VIEIRA - CPF: 015.432.711-54 (RECORRIDO), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), ITALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA - CPF: 865.710.011-87 (ADVOGADO), BENILZO JOSE DO NASCIMENTO - CPF: 340.419.311-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0002393-61.2015.8.11.0042

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: WAGNER TARCIO DA CRUZ VIEIRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL OPERADA PELO JUÍZO DE ORIGEM – PRETENDIDA PRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do
in dubio pro societate
, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida,
“devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade”
[Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141].

“[...] Em que pese inexigível à pronúncia a prova estreme de dúvidas, não há como se olvidar da missão atribuída ao juiz togado, quando da primeira fase procedimental
[
iudicium accusationis]
, de expurgar da apreciação do Conselho de Sentença as acusações titubeantes ou despidas de qualquer lastro mínimo, sob pena de se permitir que um cidadão venha ser submetido a julgamento pela Corte Leiga e, eventualmente, condenado, ainda que à míngua de qualquer amparo probatório ou jurídico, mercê do sistema da íntima convicção [...]”
[TJMT, RSE 67795/2018, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0002393-61.2015.8.11.0042

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: WAGNER TARCIO DA CRUZ VIEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual, em face da decisão proferida pelo juízo da 12a Vara Criminal da Capital, que desclassificou o delito de homicídio qualificado pelo motivo fútil, em sua forma tentada [art. 121, § 2o, inciso II, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], para o de lesão corporal [art. 129,
caput
, do CP], determinando a remessa dos autos ao juízo competente.

A 28a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá postula a pronúncia do acusado pela prática do crime contra a vida.

O recorrido requer a manutenção do
decisum
objurgado.

O juízo de origem manteve a decisão hostilizada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0002393-61.2015.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente,
Wagner Tarcio da Cruz Vieira
, foi denunciado pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil [art. 121, § 2o, inciso II, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“Consta dos referidos autos que, no dia
13 de junho de 2014
, por volta das
20h30min
, no Bairro Novo Mato Grosso, nesta Capital,
WAGNER TARCIO DA CRUZ VIEIRA
, agindo com
animus necandi
, por motivo fútil, tentou ceifar a vida de
Benilzo José do Nascimento
.

Apurou-se que o acusado, na data dos fatos, conduzia um ônibus coletivo, tendo como um de seus passageiros, Benilzo José do Nascimento, este, em dado momento, indagou Wagner se o coletivo iria passar pela Avenida dos Trabalhadores, como não conseguiu ouvir o que o motorista respondeu, Benilzo insistentemente perguntou ao motorista sobre o itinerário do ônibus.

Apurou-se que o denunciado respondeu de forma ríspida à vítima, dando início a uma discussão, Wagner então parou o coletivo e falou para o ofendido descer do ônibus para ‘se acertarem’.

Ato contínuo, o acusado desceu do ônibus com uma mochila, empurrou a vítima que caiu no chão, este quando se levantava percebeu que o denunciado estava munido de uma arma branca (faca), neste instante tentou correr, sendo apanhado por um golpe de faca na região dorsal direita, conforme exames de corpo de delito acostado às fls. 26/31”.

Não obstante os argumentos aduzidos pela 28a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá, no sentido de que são
“evidentes a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, hábeis a justificar a pronúncia do acusado”
, entendo que agiu com acerto o juízo de origem, ao desclassificar a conduta do recorrido para o delito de lesão corporal [art. 129,
caput
, do CP].

Para melhor fundamentar meu posicionamento, valho-me da fundamentação aduzida na decisão invectivada, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir:

“Quanto à autoria, o acusado afirmou em seu interrogatório que a vítima agrediu-o verbalmente após a recusa do mesmo em fazer o itinerário desejado por ela, razão pela qual parou o ônibus, ocasião em que entraram em luta corporal. Que não estava na posse da faca, e o corte causado na vítima foi em virtude da mesma se enroscar numa cerca de arame farpado quando caiu ao chão.

As testemunhas ouvidas, Guilherme Julio de Azevedo e Josias Santos Guimarães, não se recordaram do fato.

A testemunha
Cristiano Boni Leite
relatou nos termos abaixo degravados:

‘Cristiano Boni Leite: localizamos o acusado e ele falou que teria ocorrido o desafeto com a vítima, foi perguntado a respeito da arma branca e ele falou que tinha jogado, foi feito revista nele e não foi encontrado nada e foi conduzido para a Delegacia depois do relato da vítima, como o senhor narrou aí. (...)’
. Depoimento gravado pelo sistema audiovisual e armazenado no DVD de fl. 191.

A vítima não compareceu em Juízo para ser devidamente ouvida.

Pois bem, analisando do modo que me compete, conforme laudo pericial (fls. 31/36), verifico que
a lesão não resultou perigo à vida da vítima
, não resultou incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, não resultou debilidade permanente de membro, sentido ou função e não resultou incapacidade permanente para o trabalho, ou enfermidade incurável, ou perda ou inutilização de membro, sentido ou função, ou deformidade permanente.

Diante desses elementos, especialmente do constante no laudo pericial, observa-se, mesmo que de modo superficial, que o bem jurídico protegido neste âmbito da jurisdição, a vida, não foi atingido. Assim, aliado aos demais elementos constantes na instrução processual,
não há evidências nos autos de que o golpe foi realizado com intuito homicida
, e portanto, nota-se a ausência do elemento subjetivo do crime, da exteriorização do
animus necandi
”.

Some-se a isso que a Procuradora de Justiça, Esther Louise Asvolinsque Peixoto, em seu parecer, destacou que
“A decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau não merece reparos, vez que, a notícia que consta nas provas produzidas indica que houve uma discussão iniciada pela vítima, sendo que o recorrido diante da confusão e das agressões mútuas, desferiu golpe de faca contra a vítima, porém em local que não é vital, restando a incidência de
animus necandi
insatisfatória para pronunciar o recorrido”
.

De fato, pelas provas coligidas na fase do
judicium accusationis
, não há base empírica a evidenciar o
animus necandi
, a autorizar a prolação da decisão de pronúncia.

A toda a evidência, não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do
in dubio pro societate
, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos a presença dos “indícios
suficientes
de autoria” da prática do crime doloso contra a vida.

Nesse sentido, é a lição de Walfrido Cunha Campos:

“Com base nessa terminologia infeliz do Código ao mencionar ‘indícios suficientes de autoria’ para a pronúncia, criou-se um mito, o do
in dubio pro societate
, qual seja: se, terminada a instrução da primeira fase do rito escalonado do Júri, houver dúvida a respeito da autoria, o juiz deve remeter o caso para que seja decidido pelo tribunal leigo, preservando, assim, a competência constitucional do Júri.

Em primeiro lugar, no campo puramente jurídico e lógico,
nunca o juiz decide embasado em dúvida(s)
. Ou ele tem certeza de que existem as condições para se remeter o caso a julgamento pelo Júri, ou ele tem certeza de que tais requisitos não se encontram presentes. Ele não fica em dúvida.

Em segundo lugar, analisando-se a finalidade do nosso procedimento do Júri, chegamos à conclusão de que o rito só é escalonado em duas fases, porque
o legislador entendeu que remeter alguém a julgamento por seus pares não é um passeio dominical
, mas algo muito sério, constrangedor ao extremo para o réu, que ocupa o banco da ignomínia e, por que não, constrangedor também para a sociedade, que vê um integrante seu em posição vexatória, expondo até às vísceras as mazelas daquele agrupamento humano.

Sendo assim, para se evitar constrangimentos, humilhações e vexames inúteis (para o acusado, principalmente, mas também para a comunidade), em processos que não tenham provas ou sejam elas raquíticas,
deve o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade
. Ensina Inocêncio Borges da Rosa:

‘O artigo 408 do Código de Processo Penal não exige, para a pronúncia, expressamente, que haja indícios veementes de ser o acusado o autor da infração penal. Fala só em indícios, mas fica subentendido que
a pronúncia não deverá ser decretada com apoio em indícios fracos, remotos, vagos, de maneira a ocorrer a dúvida séria de autoria
[...]. Pondo de lado o vigor da expressão veementes, dizemos que os indícios devem ser ‘suficientes’ para gerar a presunção-convicção de ter sido o acusado o autor ou coautor do crime, exigindo muito esforço de raciocínio ou de argumentação admitir não ser isto verdadeiro’.

E arremata o mestre:

‘A lei, porém, exige indícios veementes, presunções fortes, e como tais se consideram os fatos conhecidos que, pela sua força e precisão, são capazes de determinar uma só e única conclusão: isto é, de que não foi outro senão o indiciado o autor ou cúmplice do fato criminoso’.

(O artigo atual é o 413 do CPP).

Não discrepa desse entendimento a lição de Ary Azevedo Franco, ao estudar em que bases pode ser pronunciado o acusado:

‘Indícios veementes, pois, e não simples indícios, porque isto constituiria a entrega de uma arma perigosíssima ao juiz e ficariam continuadamente periclitantes a liberdade e a honra do cidadão [...]. Nenhum magistrado, culto e compenetrado de suas responsabilidades constantes, seria capaz de pronunciar alguém por simples suspeita, vaga, incerta, por simples indício duvidoso’”
[1]
.

Forte em tais razões, à míngua de indícios que indiquem a probabilidade da participação do recorrido na prática do crime contra a vida, entendo escorreita a decisão hostilizada, conforme já decidiu este Sodalício em situações análogas:

“[...] Segundo entendimento jurisprudencial, ‘não são quaisquer indícios que justificam a pronúncia, mas apenas aqueles suficientes que indiquem a probabilidade da participação do réu no fato descrito na denúncia’, de modo que os ‘meros indícios isolados nos autos não justificam a remessa do réu a julgamento pelo Tribunal popular’ (TJMT, RSE no 96200/2014 e TJRS, Emb. Inf. no 70055390280).

“[...] Em que pese inexigível à pronúncia a prova estreme de dúvidas, não há como se olvidar da missão atribuída ao juiz togado, quando da primeira fase procedimental
[
iudicium accusationis]
, de expurgar da apreciação do Conselho de Sentença as acusações titubeantes ou despidas de qualquer lastro mínimo, sob pena de se permitir que um cidadão venha ser submetido a julgamento pela Corte Leiga e, eventualmente, condenado, ainda que à míngua de qualquer amparo probatório ou jurídico, mercê do sistema da íntima convicção [...]”
[2]
.

Nesse diapasão, mantém-se a desclassificação operada pelo juízo de origem.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

[1]
Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141.

[2]

TJMT, RSE 67795/2018, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023